Tribunal: TJBA
Processo: 8030692-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030692-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ITABERABA

Advogado(s)
:
ACHIBALDO NUNES DOS SANTOS

AGRAVADO: DIANA DOS SANTOS REBOUCAS

Advogado(s)
:
LEONARDO OTERO MARTINEZ GARRIDO

**AA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. PERICIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO.

I – A coisa julgada faz lei entre as partes, razão pela qual o cumprimento da sentença transitada em julgada deve observar os seus exatos termos.

II – É desnecessária a realização de perícia contábil, quando o
quantum debeatur
puder ser definido por simples cálculos aritméticos, razão da manutenção da decisão recorrida.

RECURSO NÃO PROVIDO

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8030692-54.2025.8.05.0000
, da Comarca de Itaberaba, em que figuram como
Agravante
o MUNICÍPIO DE ITABERABA e como
Agravada
DIANA DOS SANTOS REBOUCAS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA